Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008660-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIANO MARIN (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIANO MARIN - CPF: 322.175.858-86 (AGRAVADO), REGINA CANDIDO DE MELO GUERRA - CPF: 371.818.858-98 (ADVOGADO), MARCELO LOPES ALVES - CPF: 065.398.518-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– EMPRÉSTIMO BB CRED AUTOMÁTICO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a
exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito,
quando existem fortes indícios de a dívida não foi contraído por ele.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008660-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

FABIANO MARIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito

ajuizada por
FABIANO MARIN
, que deferiu a tutela de urgência para o fim de
“
a)

Determinar
que a companhia requerida realize a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo;
b)

Estabelecer
, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das “
astreintes
” [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil]”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante assinala que a decisão merece reforma, posto que
inexiste nos autos os requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Sustenta que o agravado n
ão demonstrou a verossimilhança de suas alegações, qual seja, ter sofrido negativação do seu nome indevidamente, uma vez que

para existência desta, necessário se faz a apresentação de prova inequívoca, o que não

fora feito.

Defende que a
realidade fática torna a medida irreversível, uma vez que a instituição bancária ao atender a liminar se expõe demasiadamente a riscos, sendo necessária à sua revogação.

De outro lado, pontua que a multa imposta é excessiva e que não atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que as
astreintes
é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito, motivo pelo qual deve ser ela revogada ou, ao menos, reduzida.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso.

Não houve
pedido de tutela de urgência
(Id
165925196).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
169409685
.

Preparo recolhido. (Id
165573681)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que determinou à instituição bancária, aqui agravante, que
realize a exclusão do nome do autor/agravado dos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista suposta contratação de empréstimo fraudulento, sob pena de multa diária, arbitrada no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O pleito vindicado foi deferido pelo magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘
fumus boni iuris
’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘
periculum in mora
’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem indícios que demonstram que a cobrança não possui origem válida e regular, visto que a existência negócio jurídico foi contestada/impugnada pelo autor que, inclusive, registrou reclamação, no âmbito administrativo, perante a empresa requerida. Portanto, diante desta perspectiva, através de um juízo de convicção de natureza provisória e precária, deduz-se que o contrato não se efetivou de modo regular — o quê dá vigor à plausibilidade do direito invocado (‘
fumus boni iuris
’).

Neste ponto, não se pode olvidar também que, nas ações declaratórias de inexistência de débito incube à parte requerida comprovar a existência da relação jurídica originadora do débito, quando tal relação é negada pelo autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo [
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.21.128595-2/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2021, publicação da súmula em 15/09/2021].

D’outra banda, de suma importância enfatizar, também, que a manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes pode acarretar dano à reputação e, ao mesmo tempo, restrição de acesso ao crédito, de maneira que a demora da prestação jurisdicional pode comprometer o direito de proteção à privacidade [art. 5.o, inciso X da CRFB/88; Lei Complementar n.o 105/2001], o direito de acesso, de retificação e de complementação de informações [art. 5.o, inciso XXXIII da CRFB/88; Lei n.o 9.507/1998] e de defesa da dignidade da pessoa humana [art. 3.o, inciso III da CRFB/88] e, inclusive, pôr em situação de risco concreto a eficácia do provimento principal (‘
periculum in mora
’).

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a configuração da plausibilidade do direito invocado, visto que o questionamento da validade e da regularidade do negócio, que deu ensejo à cobrança, se lastreia em fundamentos fático-jurídicos idôneos e sólidos (‘
fumus boni iuris
’), e a caracterização do perigo na demora da prestação jurisdicional, dado à possibilidade e iminência de o requerente suportar prejuízos, derivados da inscrição do registro desabonador (‘
periculum in mora
’), considero que a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.

Por via de consequência,
DEFIRO
o requerimento de tutela de urgência, para o fim de:
a)

Determinar
que a companhia requerida realize a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo;
b)

Estabelecer
, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘
astreintes
’ [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil]”

Do cotejo da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque,
em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

É que
a plausibilidade do direito alegado resulta da natureza da relação jurídica controvertida, a impor a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo relevante destacar a notoriedade da ocorrência de fraude por terceiro na contratação de empréstimos e demais operações bancárias.

A prova produzida com a inicial é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações, notadamente diante do extrato bancário acostado no Id 108352515, donde se denota a contratação de “BB Crédito Automático”, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), em 13/10/2022, a ser pago em 72 parcelas de R$3.054,74 (três mil e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Por sua vez, o mesmo documento demonstra a realização de pagamento via pix no valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais) favorecido à Finance Pagamentos e Cobrança (Id
108352517).

Assim, como bem pontuado pelo magistrado singular,
“subsistem indícios que demonstram que a cobrança não possui origem válida e regular, visto que a existência negócio jurídico foi contestada/impugnada pelo autor que, inclusive, registrou reclamação, no âmbito administrativo, perante a empresa requerida”
(sic).

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO.
FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. É cediço que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o correntista está em desvantagem em relação a instituição bancária. No caso dos autos, diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos desta transação que o consumidor não reconhece. Sendo a medida facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece”
(TJ-MT 10170983220228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA –
INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DO DÉBITO
– DIVERGÊNCIA NOTÁVEL ENTRE A ASSINATURA APOSTA NO CHEQUE E A ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – MEDIDA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. Como a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, já que apresentou elementos que indicam fortemente que a dívida não foi contraída por ela, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a remoção da negativação”
(TJ-MT 10079027220218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, esta Câmara não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10023814920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023